Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600461-05.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600461-05.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600461-
05.2024.6.16.0073, que com fundamento nos artigos 487, I do CPC, julgou improcedente o pedido
inicial com resolução de mérito. (Trata-se de representação eleitoral na qual a Coligação requerente
alega que os representados, Silvio Stdnik e Josmar Stadnik, candidatos ao pleito majoritário da
cidade de Bom Sucesso do Sul|PR, estão fazendo propaganda eleitoral em endereço eletrônico não
informado à Justiça Eleitoral. No mérito, postularam a procedência da ação para o fim de condenar
os representados ao pagamento de multa individual, na forma do §5º do art. 57-B da Lei n.
9.504/97). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BOM SUCESSO DO SUL PARA TODOS! [UNIÃO/PSD] - BOM
SUCESSO DO SUL - PR (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
BOM SUCESSO DO SUL: AVANTE PARA UM NOVO
TEMPO![PP / MDB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - BOM SUCESSO DO
SUL - PR (RECORRIDA)
TAIRONE GEMI (ADVOGADO)
JOSMAR STADNIK (RECORRIDO)
TAIRONE GEMI (ADVOGADO)
SILVIO STDNIK (RECORRIDO)
TAIRONE GEMI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSMAR STADNIK VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
TAIRONE GEMI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SILVIO STDNIK PREFEITO (RECORRIDO)
TAIRONE GEMI (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160136
24/10/2024
11:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44160136 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411590562800000043109603
Número do documento: 24102411590562800000043109603
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:55:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.266

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600461-05.2024.6.16.0073 – Bom Sucesso
do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: BOM SUCESSO DO SUL PARA TODOS! [UNIÃO/PSD] - BOM SUCESSO DO
SUL - PR
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SILVIO STDNIK PREFEITO
ADVOGADO: TAIRONE GEMI - OAB/PR96974
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSMAR STADNIK VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAIRONE GEMI - OAB/PR96974
RECORRIDO: SILVIO STDNIK
ADVOGADO: TAIRONE GEMI - OAB/PR96974
RECORRIDO: JOSMAR STADNIK
ADVOGADO: TAIRONE GEMI - OAB/PR96974
RECORRIDA: BOM SUCESSO DO SUL: AVANTE PARA UM NOVO TEMPO![PP / MDB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - BOM SUCESSO DO SUL - PR
ADVOGADO: TAIRONE GEMI - OAB/PR96974
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE
SOCIAL NÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA
DE PROVA DE AUTORIA. MULTA DO
ART. 57-B, §5º, DA LEI Nº 9.504/97.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44160136 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411590562800000043109603
Número do documento: 24102411590562800000043109603
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:55:36
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente representação eleitoral
ajuizada para apuração de suposta veiculação de
propaganda eleitoral em página do Facebook,
cujo endereço eletrônico não fora previamente
comunicado à Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar
se
os
recorridos
tinham
controle
e
responsabilidade sobre a página do Facebook
utilizada para divulgar propaganda eleitoral, de
modo a justificar a exigência de comunicação
prévia do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral e
a aplicação da multa prevista no §5º do art. 57-B
da Lei 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige que os candidatos
informem à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos utilizados para propaganda, conforme
o art. 57-B da Lei 9.504/97 e a Resolução TSE nº
23.610/2019, com a finalidade de facilitar a
fiscalização e responsabilização em caso de
irregularidades.
4. A comunicação dos endereços não se aplica a
páginas mantidas por pessoas naturais, sendo
exigida apenas para canais geridos por candidatos,
partidos ou coligações.
5. No caso, as informações fornecidas pela Meta
não comprovam que os recorridos eram os
administradores ou que tinham qualquer vínculo
com a página em questão, inexistindo provas de
sua responsabilidade ou conhecimento prévio.
6. A ausência de comprovação inequívoca da
autoria inviabiliza a aplicação de sanções aos
recorridos, conforme previsto no artigo 40-B da
Lei 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44160136 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411590562800000043109603
Número do documento: 24102411590562800000043109603
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:55:36
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova de
autoria impede a aplicação de sanções pela
veiculação de propaganda eleitoral em rede social
não registrada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-B, §1º e §5º; CPC, art. 373, I; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação 'Bom Sucesso do Sul
para Todos' contra a sentença proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato
Branco/PR, que julgou improcedente a representação eleitoral por ela ajuizada
em face de Silvio Stadnik, Josmar Stadnik e da Coligação 'Bom Sucesso do Sul:
Avante para um Novo Tempo', em razão de suposta divulgação de propaganda
eleitoral em rede social não previamente comunicada à Justiça Eleitoral.
Em suas razões recursais (id. 44082817), a recorrente alega que os representados
utilizaram uma página no Facebook, denominada 'B.S.S. Avante para um Novo

Num. 44160136 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411590562800000043109603
Número do documento: 24102411590562800000043109603
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:55:36
Tempo', para divulgação de propaganda eleitoral, sem que o respectivo endereço
eletrônico fosse informado à Justiça Eleitoral.
Além disso, sustenta que a página contava com mais de mil seguidores e
veiculava conteúdos com a identidade visual da campanha, incluindo o CNPJ e
em conformidade com as exigências da legislação eleitoral, sendo de
responsabilidade dos recorridos.
Sustenta que, após o ajuizamento da demanda, a página foi retirada do ar e, no
mesmo dia, uma nova página com o mesmo nome foi criada, o que, na visão da
recorrente, caracteriza uma tentativa de induzir em erro a Justiça Eleitoral.
Por fim, argumenta que os recorridos tinham pleno conhecimento e controle
sobre a página, requerendo a aplicação da multa prevista no §5º do art. 57-B da
Lei 9.504/97.
A coligação recorrida apresentou contrarrazões (id. 44082823), defendendo que
não houve comprovação de que os recorridos tinham controle ou gerência sobre a
página em questão.
Alega que, ao tomar ciência da existência da página, os recorridos solicitaram
sua remoção e regularizaram os endereços eletrônicos informados à Justiça
Eleitoral.
Sustenta ainda que a sentença de primeiro grau está em consonância com o
princípio do ônus da prova, previsto no art. 373, I, do CPC, uma vez que a
recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, que os recorridos tinham
conhecimento ou controle sobre a página.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44070714), opinando pela improcedência da representação, corroborando a

Num. 44160136 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411590562800000043109603
Número do documento: 24102411590562800000043109603
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:55:36
decisão de primeiro grau, ao considerar que a recorrente não apresentou provas
suficientes para vincular os recorridos à administração da página deletada.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 24/09/2024 (certidão
id. 44082813) e o recurso foi protocolado em 25/09/2024 (id. 44082817), sendo,
pois, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e
intrínsecos, o recurso interposto pelos representados merece conhecimento.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra disposta no
art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em perfil de rede social não registrado do Requerimento de Registro de
Candidatura.
No caso dos autos, a controvérsia gira em torno da suposta veiculação de
propaganda eleitoral pelos recorridos na página do Facebook 'B.S.S. Avante para
um Novo Tempo', sem que o endereço eletrônico fosse previamente informado à
Justiça Eleitoral. A questão central diz respeito a definir-se se os recorridos
tinham acesso e controle sobre a página, o que poderia justificar a
responsabilização pela omissão e a eventual aplicação de sanções.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os
candidatos pretendem divulgar propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e
IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de

Num. 44160136 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411590562800000043109603
Número do documento: 24102411590562800000043109603
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:55:36
internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de

Num. 44160136 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411590562800000043109603
Número do documento: 24102411590562800000043109603
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:55:36
responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da propaganda
tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados
à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual. Vale dizer, é um
mecanismo que busca conferir uma responsabilização mais efetiva em caso
de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 501)
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na
internet.
No entanto, essa obrigatoriedade não se estende a páginas ou canais mantidos por
pessoas naturais, conforme ressalvado pelo artigo. Assim, no caso de iniciativas
pessoais, realizadas por indivíduos e não por candidatos ou partidos, não há a
exigência de comunicação dos referidos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral.
No presente caso, extrai-se das informações fornecidas pela Meta (id. 44082805)
que não há provas de que os representados sejam os administradores ou usuários
autorizados a agir em nome da página considerada irregular.
Com efeito, a Meta informou que a página “B.S.S. Avante para um Novo
Tempo” foi criada por Jocemir Claro de Carvalho e era administrada por
Vinicius Schutt (id. 44082805). De posse dessa informação a recorrente não
logrou demonstrar qualquer relação dessas pessoas com a Coligação recorrida ou
com seus candidatos.
Além disso, tal como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não há

Num. 44160136 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411590562800000043109603
Número do documento: 24102411590562800000043109603
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:55:36
qualquer indício de que os representados tenham interagido com a postagem
(como curtidas ou compartilhamentos) ou mantido vínculo com o proprietário da
página, o que poderia indicar seu conhecimento prévio. Há apenas suspeitas de
que os representados poderiam ter conhecimento, mas sem qualquer prova
substancial que confirme essa hipótese.
Dessa forma, conclui-se que a Coligação recorrente não se desincumbiu de seu
ônus de comprovar que a página era de responsabilidade dos recorridos, o que
impede a aplicação da sanção pretendida, conforme previsto no artigo 40-B da
Lei Federal n° 9.504/97.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e de
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que
julgou improcedente a representação por suposta violação ao art. 57-B, §5º, da
Lei 9.504/97.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600461-05.2024.6.16.0073 - Bom Sucesso
do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -

Num. 44160136 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411590562800000043109603
Número do documento: 24102411590562800000043109603
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:55:36
RECORRENTE: BOM SUCESSO DO SUL PARA TODOS! [UNIÃO/PSD] - BOM SUCESSO DO SUL -
PR - Advogados do(a) RECORRENTE: DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024
SILVIO STDNIK PREFEITO, ELEICAO 2024 JOSMAR STADNIK VICE-PREFEITO, SILVIO STDNIK,
JOSMAR STADNIK, BOM SUCESSO DO SUL: AVANTE PARA UM NOVO TEMPO![PP / MDB /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - BOM SUCESSO DO SUL - PR -
Advogado dos RECORRIDOS: TAIRONE GEMI - PR96974.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024